Tribunal: STF
Processo: ARE 1122278
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    "EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DO EXECUTIVO FISCAL INFUNDADA. AUTUAÇÃO REGULAR. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO RELATIVO AOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Autuação questionada pautada na estrita legalidade, descrevendo a infração cometida, o dispositivo legal infringido e a penalidade cabível, em conformidade com o disposto no art. 28, § 3º, da Lei nº 10.654/91 e 202 do CTN. 2. O STF, na assentada de 08 de maio de 2002, firmou entendimento contrário à orientação até então adotada no âmbito da egrégia Primeira Seção da Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.851-4/AL, entendeu a Excelsa Corte, à luz do comando do § 7º do artigo 150 da CF, introduzido pela EC no 03/93, que o contribuinte tem direito à restituição dos valores recolhidos em regime de substituição tributária para frente apenas quando o fato gerador não se realizar, afastada a possibilidade de compensação de eventuais excessos ou faltas, em face do valor real da última operação, razão que não considero vulnerados os dispositivos constantes nos arts. 130 e 330 do CPC; 5º, LIV e LV, 37, 150, 1, e 155, § 2º, I, VII e VIII, da CF; 113, § 1º, 137 e 142 do CTN; 53 do Decreto Estadual nº 14.876/91 e 24 do Decreto Estadual nº 19.528/96. 3. Recurso de agravo desprovido por unanimidade".



    2.  O eminente Ministro Marco Aurélio determinou a suspensão do feito (e-doc. 22) em função de versar sobre matéria similar ao Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, da relatoria do e. Ministro Luiz Fux. 



    É o relatório.  



    3. Decido.  



    4. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, Tema nº 863).  



    5. Ante o exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator